Tribunal: TJMT
Processo: 0041885-89.2017.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041885-89.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Injúria]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE BORGES DE SOUZA - CPF: 016.962.661-06 (APELADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), KEILIANE DA SILVA - CPF: 043.555.721-10 (VÍTIMA), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL LEVE E INJÚRIA RACIAL – ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 140, § 3º, DO CP POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE INJÚRIA RACIAL – PROCEDÊNCIA –MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –
PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA E COESA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA

– TERMO OFENSIVO E VEXATÓRIO ATRIBUÍDO À VÍTIMA REFERENTE À COR DA PELE E/OU RAÇA – DEMONSTRADO O
ANIMUS INJURIANDI
DO RÉU – CASSAÇÃO DA DECISÃO E REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
–
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

Comprovada a materialidade e a autoria delitivas não há falar em absolvição, notadamente quando demonstrado que o termo “encardida” utilizado pelo réu foi ofensivo e vexatório, posto que referiu-se à cor da pele e/ou raça da vítima, portanto, demonstrado o
animus injuriandi
.

Nos crimes de injúria racial e nos demais delitos que não deixam vestígios, a palavra da vítima merece especial relevância, especialmente quando apresentada de forma harmônica e coesa, além de estar corroborada pelas provas testemunhais colhidas.

Recurso ministerial conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

ALEXANDRE BORGES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal nº 0041885-89.2017.8.11.0042,
absolveu
o réu
ALEXANDRE BORGES DE SOUZA
da imputação do crime de injúria racial, prevista no art. 140, §3º, do Código Penal (antes das alterações da Lei n.º 13.532/2023), com fundamento no art. 386, VII, CPP.

Nas razões recursais, acostadas ao ID 168675171, o i. Ministério Público pleiteia a condenação do acusado nos moldes da denúncia, a fim de que seja condenado também pela prática do crime de injúria racial, sustentando a suficiência de provas.

Em contrarrazões vistas no ID 168675173, a defesa refuta os argumentos do
parquet
e requer
a manutenção da absolvição quanto ao delito em apreço
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 173439696, opina pelo
pr
ovimento
do
recurso ministerial, a fim de que o apelado seja incurso, também, no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89 (antiga redação prevista no art. 140, §3º, do CP).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
deve-se registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual deve ser
conhecido
o apelo ministerial, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai da denúncia (ID 168674180 – pág. 6/10), que no dia 25/10/2017, por volta das 11h30min, no Buffet Leila Malouf, situada na Rodovia Helder Cândia, nº 2044, bairro Ribeirão do Lipa, nesta Capital, o
apelado ALEXANDRE BORGES DE SOUZA
, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física da vítima Keiliane da Silva
, causando-lhe lesões corporais de natureza leve e na mesma ocasião o acusado ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta,
INJURIOU a vítima Keiliane
, ofendendo-lhe a dignidade, utilizando elementos referentes a raça e cor, pois a
chamou de “encardida”
.

Segundo a proposição ministerial, o réu e a ofendida estavam em seu local de trabalho, e, na data mencionada, depois que ela esbarrou no acusado foi surpreendida com dois chutes, na região da coxa, e ele ainda jogou um papel toalha em seu rosto, momento em que revidou, jogando o papel contra ele. Em ato contínuo, o recorrido empurrou a vítima contra a parede e apertou-lhe o pescoço, causando-lhe lesões corporais.

Consta que nessa mesma ocasião o acusado ALEXANDRE proferiu insultos com conotação racista contra a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe o decoro.

Por esses fatos, o apelado foi
denunciado
pela prática dos
crimes de lesão corporal e de injúria racial
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência parcial
da pretensão punitiva estatal e na sua
absolvição
como incurso nas penas do crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal,
com esteio na insuficiência probatória
, conforme dispõe o art. 386, VII, do CPP, contexto em que o Ministério Público exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Destarte, o d. Juízo
a quo
declinou a competência em relação ao delito sobressalente para o Juizado Especial Criminal (ID 168675161).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

O órgão ministerial, inconformado com a sentença, sustenta em suas razões recursais que há provas robustas nos autos que ampararam a condenação do apelado também pelo delito de injúria racial.

Com a detida análise das provas carreadas ao presente feito, observo que a
pretensão ministerial merece amparo
.

Oportuno consignar, de início, o que foi bem ponderado no parecer ministerial, que a Lei nº 13.532/2023, de 11/01/2023, alterou a redação do artigo 140, § 3°, do Código Penal, para a seguinte:
“Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência”
, ou seja,
retirou as elementares
“raça, cor, etnia e origem”
.

Contudo, houve a
continuidade típico-normativa
, pois o diploma legal citado acrescentou na Lei nº 7.716/89 (Lei do crime racial), o artigo 2°-A, dispondo:
“Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa”.

Nota-se, porém, que a
pena foi agravada
em relação a redação anterior do Código Penal, que previa pena de um a três anos de reclusão, de modo que no presente caso aplicar-se-á a
norma mais benéfica
.

A
materialidade
do delito de injúria ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência (ID 168674181 – pág. 4); manifestação de vontade de representar o réu criminalmente (ID 168674181 – pág. 5/6); e pelas provas orais produzidas durante a persecução penal.

Já a

autoria delitiva
ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório carreado aos autos; ressalte-se a palavra da vítima, que foi apresentada de forma coesa e harmônica nas duas fases processuais, e foi corroborada pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O
crime de injúria
configura-se quando o agente ofende alguém, atingindo a sua dignidade ou decoro, e tem como bem jurídico a
honra da vítima
, especialmente em seu aspecto
subjetivo
. Além do mais, qualifica-se, dentre outras hipóteses, no caso de “injúria preconceituosa”, quando há o uso de elementos referentes à
raça
, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, situações em que a pena será elevada.

Tem por elemento subjetivo o dolo, denominado de
animus injuriandi
, composto por um fim especial de agir, o qual implica que o agente, além de conferir atributos pejorativos à pessoa da vítima, deva ter a intenção de afetar o sentimento que ela nutre sobre si mesma e seus atributos. Sendo assim, para a sua tipificação, não podem se fazer presentes as excludentes anímicas, como o
animus narrandi
(de narrar),
criticandi
(de criticar) ou
jocandi
(de brincar).

Com base nessas assertivas, constato que os elementos de informação colhidos, combinados às provas produzidas sob o contraditório judicial, são idôneos e suficientes a demonstrar que o apelado ALEXANDRE incorreu na prática do crime de injúria racial.

O
acusado
, ainda que tenha agregado, parcialmente, tese excludente, confessou ter perpetrado a ação delitiva. Asseverou, em sede judicial, que no dia em questão estava estressado

e acabou
“perdendo a cabeça e saindo do controle”
(
sic
), relatando que estava com muito serviço e, na ocasião, estava concentrado no trabalho, de modo que não percebeu que a vítima encostou nele para se apoiar, pensando que foi de forma “maliciosa”, sendo que acabou se descontrolando e teve essa
“reação automática”
, ou seja, a agredido fisicamente; confirmando que a esganou e deu chutes na ofendida.

A respeito do crime ora em apreço, narrou em sede inquisitiva que
“em outras ocasiões, recorda que em conversas, mencionou a palavra ‘encardida’ de forma geral, não direcionando para KEILIANE, contudo, nunca teve intenção de ofender ninguém, ainda mais, de forma preconceituosa, pois se referia ao uniforme usado no Buffet que é branco e algumas vezes fica sujo”
(ID 168674181 – pág. 34). Em Juízo, afirmou ter chamado a vítima de “encardida”, porém alegou que não foi no momento da briga; disse que já falou algumas vezes, brincando, que a roupa da ofendida estava “encardida”, que estava suja, mas não percebeu que isso a atingiu de forma racial; aduziu que se referiu ao uniforme e não tinha intenção de ofendê-la por questão racial.

A
ofendida Keiliane da Silva
, por sua vez, com riqueza de detalhes relatou os fatos da mesma maneira em ambas as oportunidades em que foi ouvida, extrajudicial e judicialmente.

Narrou perante à autoridade judiciária que naquele dia estava trabalhando na cocção e o réu na parte das saladas, de modo que estava usando o cilindro para fazer massa para esfirras. Disse que o réu foi onde ela estava, já nervoso, querendo utilizar o cilindro, então ela permitiu que ele fizesse uso do objeto, e, nesse ínterim, ela foi ao banheiro; quando retornou, escorregou em um pedaço de massa que estava caída no chão, ocasião em que esbarrou nas costas do réu e este
gritou para ela
“não esbarra em mim”
e a chutou
; em seguida, para se defender,
jogou um papel toalha contra ele, mas, este deu outro chute nela e começou a esganá-la, encostando-a contra a parede
.

Esclareceu que já tinha
algum tempo que o apelado a chamava de “encardida”
, que em outra oportunidade ele a
chamou de “encardida” e a empurrou
, e não sabia o motivo de ele ter preconceito com ela; disse que achava que era “brincadeira” por parte dele, até aquele momento em que foi agredida, então percebeu que
o termo “encardida” que era chamada era por questão racial
“com certeza”
. Aduziu que certa vez ele perguntou quem lavava suas roupas, e, destacou, posteriormente, que o réu já usou a expressão “encardida”
nos dois sentidos, em relação à suas vestes e à cor da sua pele
; afirmou categoricamente que não era por causa do uniforme dela, explicitando que ele sempre falava isso e respondeu que era só em relação a ela que usava esse termo; narrou ainda que o apelante dizia
“eu bato em mulher”
(
sic
) e um dia bateria nela.

Não soube dizer o porquê ele a agrediu nesse dia, afirmando, ainda, que não bateu nele e apenas
“levou a mão no negócio dele”
, o que fez com que ele reduzisse a força empregada na esganadura e ajudou a afastá-lo, sendo que foi contido pelas colegas de trabalho Karina e Karla.

Ademais, asseverou que cada palavra que o acusado dizia contra ela partia seu coração e que inclusive
ficou depressiva após os fatos, afirmando fazer uso de medicação
; bem como disse que foi demitida, aduzindo que a empresa em que trabalhava (Buffet Leila Malouf), não prestou qualquer tipo de auxílio para ela na ocasião dos fatos, além de acreditar que apagaram o vídeo gravado pelo sistema e videomonitoramento para não prejudicar a imagem da empresa, pois pediu o vídeo e não lhe deram; e que várias pessoas presenciavam tais atitudes do réu com ela, mas ninguém quis “se meter” com receio de ser demitido, sendo que somente Karine e Karla resolveram ajudá-la.

Consoante a narrativa apresentada pela vítima Keiliane, o apelado a chamou de “encardida” tanto no dia em questão, que ele também a agrediu fisicamente, como em outras ocasiões pretéritas, com conotação racial, ofendendo sua honra e decoro.

E alia-se à sua versão do fato os
depoimentos prestados pelas testemunhas Karine de Paula Silva e Karla Regina da Costa
, as quais se faziam presente no instante dos acontecimentos e inclusive tomaram atitude para conter o acusado que estava esganando a ofendida contra a parede. Embora elas não tenham afirmado que, no momento do entrevero, o réu proferiu tais dizeres, ambas asseveraram categoricamente que já viram o recorrido chamar a vítima de “encardida” em outras oportunidades e, claramente, se referia à cor/raça de Keiliane.

Karla Regina
relatou judicialmente que estava trabalhando no local no dia dos fatos, sendo que foi responsável por chamar os demais para separarem a briga.

Disse que cada dia trabalhava com alguém diferente, pois dependia da necessidade do serviço, e, naquele dia, estava ajudando a vítima Keiliane a fazer esfirras, sendo que, inicialmente, começaram brincar, o réu jogou um pedaço de massa em Keiliane e ela jogou o pedaço de massa nele de volta, mas ele não gostou, então ele foi “para cima dela”, que ele foi “tirar satisfação com ela”; que o réu pediu respeito e a ofendida também pediu para ser respeitada; depois,
“quando viu, um já estava próximo do outro”
e houve a agressão. Afirmou que o réu agrediu a vítima primeiro, que ele colocou a mão na cara dela e depois na região do pescoço, dizendo que ele é lutador. Contou que, nesse momento, os meninos do açougue vieram ajudar a separá-los.

Narrou que Keiliane conversava muito com todos, menos com o réu, pois, este não ficava próximo deles, ressaltando que
ele não ficava próximo de quem tinha a cor de pela negra e nem sequer respondia quando ela lhe dava “bom dia”
. Afirmou que
presenciou o réu dizer
“negra encardida”
(
sic
) em momento anterior à briga, naquele mesmo dia
, dizendo que estava trabalhando perto, na mesa o meio, e ouviu; esclareceu que a expressão “negra” não era ofensa, que se chama qualquer pessoa negra dessa forma, e
reforçou que ouviu o acusado proferir tais dizeres
. Questionada se o termo “encardida” poderia ser em referência ao uniforme da vítima, destacou que, por ser cozinha, a empresa sempre cobrou adequação do uniforme, que
os uniformes são brancos, que não havia uniformes encardidos e que o uniforme da vítima não era encardido
.

Outrossim, respondeu que no momento da agressão não ouviu o réu chamar a vítima de “encardida”, aduzindo que, quando os meninos começaram a puxar cada um para um lado, não conseguiu ouvir mais nada.

Karine de Paula
narrou perante à autoridade judiciária que estava trabalhando na condição de “
freelancer
”, que estava fazendo esfirras com a vítima, quando o réu chegou no setor e pediu para usar o cilindro para abrir as massas dele, destacando que o réu não era daquele setor, mas chegou no local já bravo. Disse que, neste momento, a vítima Keiliane saiu do local para ir ao banheiro, e, quando retornou, escorregou em um pedaço de massa que havia caído no chão e, sem querer, se apoiou no réu para não cair no chão; contou que o apelado ficou irritado e disse para a Keiliane não encostar nele. Aduziu que viu esta jogar um papel toalha nele, aparentemente brincando, mas ele pegou o papel toalha e esfregou no rosto da ofendida, afirmando que viu o exato momento que ele fez isso; viu também ele chutando-a.

A testemunha relatou que, inicialmente, acreditou que tudo fosse brincadeira, mas de repente viu o réu erguendo a vítima pelo pescoço, encostando-a na parede, esganando-a, ocasião que inclusive o ouviu dizer
“já falei que bato em mulher”
(
sic
); disse que Keiliane estava ficando vermelha, então resolveu ajudar, socou seu braço no pescoço do réu e começou a dar socos nas costas dele.

Ao ser questionada se
presenciou o réu xingando a vítima, respondeu que
“no exato momento não, mas bem antes ele já começava a xingar ela de encardida”
, e que acredita que
o xingamento é pela cor dela
; esclarecendo que não se recorda se no momento do entrevero o recorrido chamou a vítima de encardida, dado o decurso do tempo (quatro anos desde os fatos). Asseverou que
já tinha presenciado o acusado chamar a vítima de “encardida” outras vezes
, pois costumava trabalhar naquele local como
freelancer
; aduzindo que não entendia o motivo de o acusado tratar apenas Keiliane de forma indevida.

Consta dos autos ainda os depoimentos das
testemunhas de defesa, Creonice Silva da Siqueira e Leonardo Menezes da Silva
, as quais não se faziam presente na ocasião dos fatos. A primeira relatou que a vítima fazia brincadeiras chatas e que o réu sempre dizia que não gostava dela; que nunca presenciou ele agredir alguém ou desrespeitar pela cor da pele, acreditando que o termo “encardida” se referia a roupa suja da vítima, porque trabalhando na cozinha acaba sujando o uniforme; a segunda disse que trabalha com o réu e nunca presenciou agressão ou discriminação por parte dele, e que
já presenciou o apelado chamando a vítima de “encardida”
, mas que acredita que era por causa do uniforme sujo.

Destarte, ressai induvidoso que o apelado ofendeu a dignidade da vítima, sua colega de trabalho à época, no aspecto dos seus atributos morais, ao dirigir-lhe palavra depreciativa com o propósito de ofendê-la, mostrando-se pouco crível que das várias vezes que mencionou o termo “encardida”, em especial no dia em questão – que também a agrediu fisicamente, com chutes e esganadura –, se referia apenas ao uniforme que a ofendida usava.

Insta consignar que o fato de o réu ALEXANDRE não ter agido dessa forma com outras pessoas
não
exime a responsabilidade de ter injuriado a vítima por questão racial.

Nesse contexto, ao contrário da conclusão do magistrado singular, verifico que
há provas suficientes nos autos
que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, pois, além da relevância da palavra da vítima, observa-se que esta encontra amparo na prova testemunhal.

Certo é que a
controvérsia da presente hipótese cinge-se ao elemento subjetivo do tipo
, haja vista que o recorrido de fato chamou a vítima de “encardida”, inclusive também o fez em ocasiões anteriores, no entanto, em sua autodefesa, alega que se referia, unicamente, à vestimenta da ofendida, ao seu uniforme que sempre estava sujo, de modo que não teve a intenção de atingi-la de forma racial.

Importante ressaltar que o próprio acusado assumiu ter chamado, por mais de uma vez, a vítima de “encardida”, e, conquanto tenha alegado que não o fez no dia em comento, conforme sua própria narrativa fática, “perdeu a cabeça” e ficou “descontrolado”, de modo que é passível que tenha chamado a ofendida de “encardida” durante a ação ilícita – como sustenta a vítima –, e não se recorda.

Outrossim, embora o apelado tenha aduzido que não teve intenção de ofendê-la de forma racial ao chamá-la dessa maneira, observa-se do conjunto probatório amealhado ao feito que ele assim agiu; inclusive constatou-se que ele falava isso à vítima rotineiramente, sendo que a ofendida ponderou que somente percebeu a conotação racial no dia em que foi agredida fisicamente, notadamente porque a situação se agravou demasiadamente, afirmando que
“com certeza”
ele a chamou de “encardida” de forma racial, o que lhe ofendeu a dignidade e, mais que isso, resultou em um estado “depressivo”, em que foi necessário tomar medicamento após os fatos que se deram conjuntamente – lesões corporais e injúria racial.

Assim, no

tocante ao dolo do agente, inconteste o seu desejo de depreciar a honra subjetiva da vítima e reduzir-lhe a autoestima por meio de termo relacionado à cor da sua pele e/ou raça, violando, assim, o bem jurídico tutelado pela norma, refletido precipuamente na proteção das qualidades, sentimento e os conceitos que o agente faz de si próprio.

Sobre o tema em debate, trago precedente desta eg. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO – INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, CP) – ANIMUS INJURIANDI CARACTERIZADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a condenação nas penas do art. 140, § 3º, do Código Penal, quando presente o conteúdo depreciativo da expressão utilizada, chamando a vítima de ‘preta’, perfeitamente comprovado o elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade de ultrajar a vítima, em razão de sua raça.”
(TJMT – Ap 117185/2016, Rel.ª: Juíza Convocada Dra. Ana Cristina Silva Mendes, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJe 27/04/2017).

Nota-se que
a negativa de autoria vai de encontro com a narrativa da vítima Keiliane, a qual encontra amparo em elementos de prova colacionados aos autos, de modo que se mostra inviável a absolvição do réu como operado pelo d. Juízo de origem.

Sendo assim, sem maiores delongas, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco por atipicidade da conduta, porquanto a palavra segura e coesa da vítima, somada às provas testemunhais,
demonstram satisfatoriamente a intenção e finalidade do recorrido ALEXANDRE em ultrajar a honra subjetiva da colega de trabalho e, portanto, a presença do
animus injuriandi
, a autorizar a condenação pelo crime de injúria racial, visto que o insulto preconceituoso e vexatório cinge a elemento referente à cor da pele/raça da vítima.

Desse modo, diante das provas angariadas na persecução criminal, é evidente que o fato ora em apreço é típico, antijurídico e culpável, logo, de rigor a reforma da r. sentença hostilizada para
condenar o apelado como incurso no art. 140, § 3º, do Código Penal (redação anterior às mudanças legislativas supracitadas), nos termos pleiteados pelo
parquet
.

Tendo em vista que o d. Juízo
a quo
declinou da competência em relação ao crime de lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP), imperiosa a remessa dos autos à primeira instância, a fim de que o magistrado se pronuncie a respeito do
meritum causae
, de modo que deixo de efetuar a dosagem da pena referente ao crime de injúria racial nesta oportunidade.

Não se desconhece a respeito da Teoria da Causa Madura, aplicável no âmbito de processo penal de acordo com o Tribunal Superior (STJ, AgRg no
HC
705.607/SC), porém, entendo ser inviável efetuar a individualização da pena neste momento, porquanto não houve pronunciamento pelo Juízo de primeiro grau sobre o crime sobressalente, de modo que se deve garantir a ampla defesa ao acusado.

Assim, de rigor a
cassação da decisão proferida, a fim de
condenar
o apelado pela prática do crime de injúria racial, remetendo-se o feito ao Juízo
a quo
, para elaboração da dosimetria penal.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
nos
autos da ação penal nº 0041885-89.2017.8.11.0042, oriunda da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para reformar a decisão proferida e
CONDENAR
o réu

ALEXANDRE BORGES DE SOUZA

pela prática do crime de injúria racial.

Remetam-se os autos ao d. Juízo de origem, para elaboração da dosimetria penal do crime em comento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023